Tribunal: TJDFT
Processo: 0701282-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DA ASSISTÊNCIA MÉDICA. TEMA 1.082 DO STJ. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a manutenção da assistência médica a beneficiário com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), cujo contrato foi rescindido unilateralmente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora pode rescindir unilateralmente o contrato coletivo de plano de saúde sem garantir a continuidade do tratamento médico essencial; e (ii) estabelecer se há direito à manutenção da cobertura assistencial diante da aplicação do Tema 1.082 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, conforme enunciado 608 da Súmula do STJ.
4. A operadora de plano de saúde pode rescindir unilateralmente contrato coletivo, desde que respeite o período mínimo de vigência e a notificação prévia de 60 dias, mas deve assegurar a continuidade do tratamento a beneficiários em pleno atendimento médico essencial, conforme estabelecido no Tema 1.082 do STJ.
5. A interrupção abrupta do tratamento pode causar dano irreversível à saúde do beneficiário, justificando a manutenção da assistência até a alta médica.
6. A decisão recorrida encontra respaldo na Lei 9.656/1998 e na regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que exigem a continuidade do tratamento em casos específicos.
7. O ressarcimento da operadora é garantido pelo Código de Processo Civil, caso a sentença final reconheça a inexistência da obrigação de manter o atendimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde que rescinde unilateralmente contrato coletivo deve garantir a continuidade da assistência médica a beneficiários em tratamento essencial até a alta médica, nos termos do Tema 1.082 do STJ.
2. O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos de plano de saúde, incidindo de forma complementar à Lei 9.656/1998.
3. A interrupção abrupta do tratamento médico pode causar dano irreversível, justificando a concessão de tutela antecipada para preservação da incolumidade física do paciente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 199; Lei 9.656/1998, arts. 8o, § 3o, "b", e 13, II; CPC/2015, arts. 300 e 302; RN 557/2022 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.082; STJ, REsp n. 1.818.495/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 08.10.2019; STJ, Súmula 608.